Tribunal: STF
Processo: HC 200076
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 7.4.2021, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.4.2021 por Caroline Sousa Rangel, advogada, em benefício de Rafael dos Santos Teodoro, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.3.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 653.312. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2045409-33.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Fernando Simão, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 9.4.2021, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 12.4.2021.
    O embargante alega que “a defesa verificou que V. Excelência deixou de apreciar os fundamentos referentes as teses defensivas quanto a) a flagrante ilegalidade da decisão guerreada, que justificaria a impetração do Habeas Corpus, ainda que para questionar decisão liminar; b) a semelhança entre o caso em análise e a decisão proferida no AgRg no HC nº 195.990/SP; c) a generalidade das decisões do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, ainda, do Juízo de 1º Grau; e d) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão independentemente da quantidade de drogas apreendida.
    Deste modo, requer-se, respeitosamente, sejam enfrentadas as alegações defensivas, de modo a sanar a omissão em comento” (sic).
    Estes os pedidos:
    “(...) requer-se, respeitosamente, o conhecimento e o provimento do presente para o fim de haver o enfrentamento das alegações defensivas, de modo a sanar a omissão ora referida”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Não se há cogitar de omissão a ser reparada na espécie.
    4. Consta da decisão embargada: 
    “Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo ter havido o julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 2045409-33.2021.8.26.0000, em 1º.4.2021, pela Sétima Câmara de Direito Criminal daquele órgão, concluindo-se, nos termos do voto do Relator, Desembargador Fernando Simão, pelo não conhecimento dessa impetração:
    ‘Habeas Corpus com pedido liminar - Tráfico de Drogas - Pretensão de revogação da prisão preventiva ou de substituição da prisão por outras medidas cautelares - Alegação de ausência dos requisitos que permitem a prisão preventiva, além de ausência de fundamentação idônea da decisão e de desproporcionalidade da medida - Mera reiteração de pedido formulado em Habeas Corpus idêntico e já analisado anteriormente - Não conhecimento’.
    4. A presente ação foi impetrada contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 653.312. O objeto deste era o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2045409-33.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Fernando Simão, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal, em 3.4.2021, a decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça tinha sido substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça paulista. 
    No momento da impetração deste habeas corpus, não mais havia efetividade jurídica na pretensão do impetrante, o que traduz inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente”.
    5. Com o julgamento do mérito da impetração em segunda instância e a substituição da decisão impugnada no Superior Tribunal de Justiça, não se há cogitar de exame das matérias de mérito apresentadas na inicial da presente impetração e reiteradas nestes embargos de declaração, sob pena de supressão de instância. 
    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 
    O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante. 
    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Habeas Corpus n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).
    7. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora